Tribunal: TJES
Processo: 5003687-04.2019.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2020-08-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003687-04.2019.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A.
RECORRIDO: EDISON CARDOSO DE SOUZA
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Relator
: Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto pela EDP ESPIRITO SANTO DISTRIBUICAO DE ENERGIA S.A., verifico que a recorrente sustenta:
a)
não haver qualquer ato ilícito na negativação do nome do recorrido;
b)
necessidade do recebimento do presente recurso interposto no seu efeito suspensivo, sob alegação de grave dano e perigo de dano irreparável;
c)
preliminarmente a incompetência do Juizado Especial Cível para o julgamento da demanda em razão da necessidade de realização de perícia;
d)
ausência de falha na prestação de serviço sob a alegação de não cumprimento, por parte do autor, de suas obrigações contratuais junto a recorrente;
e)
constatação de irregularidades no medidor do recorrido por meio de procedimento administrativo próprio;
f)
não aplicação do CDC;
g)
impossibilidade de indenização a título de danos morais em razão de sua conduta lícita.

Pois bem, a recorrente alega que o autor é responsável pelos débitos decorrentes da instalação de número 472642, e, no caso em questão devem ser arcados por este, haja vista não ter comunicado sobre sua possível mudança de residência, defendendo também que a negativação em seu desfavor está amparada na legalidade.

O recurso em foco não deve ser recebido no seu efeito suspensivo, visto que a recorrente alega graves riscos ao seu patrimônio. Ocorre que tal alegação não merece acolhimento, pois trata-se de uma empresa com alto poder aquisitivo se comparado com o objeto da presente demanda.

Em que pese a defesa de incompetência do Juizado Especial Cível, vejo que também não merece prosperar, pois não há que se falar em necessidade de prova pericial, já que o juízo
a quo
enfrentou tal alegação na fase de conhecimento, restando presente nos autos documentação suficiente para julgamento do feito.

Quanto ao mérito, destaca-se que o recorrido encontra-se diante de uma clara relação de consumo eivada de ilegalidades praticadas pela recorrente. É neste contexto que dois fundamentos por si só, são suficientes para fundamentar a procedência da demanda, e, por conseguinte, o não provimento do recurso.

Em primeiro lugar, a recorrente ao cobrar o débito em questão praticou uma conduta ilegal, pois restou comprovado por meio dos documentos acostados aos autos, notadamente o ID 3850478, que uma terceira pessoa já era titular do imóvel em 28/05/2019, e o débito em discussão é datado de 01/07/2019, de modo que o recorrido não tinha relação jurídica com a recorrente no período. Assim, resta demonstrada a falha na prestação de serviço por parte da recorrente, de forma a afastar o provimento do recurso.

Em segundo lugar, o

procedimento administrativo que constatou o débito é ilegal, pois não cumpriu fielmente os comandos da Resolução 414/10 da Aneel, com o fito de comprovar indícios de irregularidades, ou seja, não foram observadas as diligências necessárias para caracterizar a suposta irregularidade, além de não ter sido oferecido mecanismos de defesa, estes consagrados pela própria Constituição da República, conforme devidamente fundamentado pelo juízo
a quo
.

No tocante a alegação de inexistência de caracterização de dano moral, esta não deve prosperar também, pois nos termos da fundamentação supra, a negativação do nome do recorrido se mostra ilegal, caracterizando assim o dano moral -
in re ipsa -

bastando a demonstração do fato gerador do dano que cause dor e sofrimento, que a reparação é presumida.

Assim, ao lhe causar contundente abalo moral, merece ser mantida a indenização arbitrada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), patamar consentâneo com o dano sofrido.

Segue entendimento jurisprudencial, nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ARBITRADO. VALOR RAZOÁVEL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.

O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento pacífico de que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
. 2. O valor arbitrado pelas instâncias ordinárias a título de danos morais somente pode ser revisado em sede de recurso especial quando irrisório ou exorbitante. No caso, o montante fixado em R$ 8.000,00 (oito mil reais) não se mostra exorbitante nem desproporcional aos danos causados à vítima, que teve seu nome inscrito em órgão de proteção ao crédito em razão de cobrança indevida. 3. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp 1501927/GO, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 09/12/2019). (original sem destaque)

No que tange ao pedido contraposto, acertou o juízo de primeiro grau ao julgar improcedente ante a ausência de comprovação de legitimidade da recorrida como titular da unidade de instalação, bem como pelo fato da caracterização da ilegalidade do procedimento administrativo.

Por fim, em relação às alegações descritas pela recorrente, mantenho a sentença do D. Juízo, para declarar a inexistência da relação jurídica entre as partes em que pese a instalação número 472642, bem como a indenização por dano moral no mesmo patamar fixado na sentença.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito
NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença de primeiro grau.

Condeno a parte recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da condenação, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO NÃO RECEBIDO PELO EFEITO SUSPENSIVO DEVIDO A AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS LEGAIS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA, UMA VEZ QUE É DESNECESSÁRIA A REALIZAÇÃO DE PERÍCIA, POIS TODOS OS ELEMENTOS DE PROVA ENCONTRAM-SE PRESENTES NOS AUTOS. DÉBITO REFERENTE A INSTALAÇÃO EM RESIDÊNCIA ANTIGA DO AUTOR. ILEGALIDADE. COBRANÇA INDEVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO QUE O AUTOR ERA TITULAR E RESPONSÁVEL PELA INSTALAÇÃO N. 472642.

VERIFICAÇÃO SE A EDP CUMPRIU COM OS REQUISITOS FIXADOS NA RESOLUÇÃO N. 414/2010 DA ANEEL PARA ELABORAÇÃO DO TOI. NÃO PREENCHIDO OS REQUISITOS. NULIDADE DO TOI. DANOS MORAIS FIXADOS EM R$ 5.000,00. CARACTERIZAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS. HONRA OBJETIVA ATINGIDA. QUANTUM CONSENTÂNEO COM O DANO SOFRIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

DECISÃO
A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.